Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EDITAL PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR VENDA DIRETA. TERRACAP. FINANCIAMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. LEI 13.465/2017. RESOLUÇÃO CONAD 255/2019. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROPOSTA DE COMPRA. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. DESCONTO PARA QUITAÇÃO À VISTA DO SALDO DEVEDOR. PERÍCIA TÉCNICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
1. A teor do art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, a parte dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para interpor ou responder ao recurso, de forma que as contrarrazões apresentadas fora deste prazo não devem ser conhecidas, por manifesta intempestividade.
2. O Programa de Venda Direta é realizado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para a regularização fundiária, fundamental na consolidação de um ambiente urbano organizado e legal, em que cada cidadão tenha direito à documentação de sua moradia e possa se integrar à cidade de forma efetiva.
3. A Lei 13.465/2017 — aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital 38.333/2017 — estabelece, em âmbito nacional, normas gerais e procedimentos destinados à Regularização Fundiária Urbana (Reurb). 3.1. Na hipótese em testilha, estava vigente a Resolução CONAD 255/2019 à época e as partes devem observância ao Edital n. 001/2019, em virtude do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital é considerado lei entre as partes e as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Precedentes.
4. O Edital 001/2019 realiza a distinção entre os conceitos da “proposta de compra” e da “condição de pagamento”, consignando que a condição de pagamento é somente um dos elementos contidos no documento da proposta de compra, que deve ser apresentado pela pessoa física compradora do imóvel. 4.1. A alteração da forma de pagamento da compra não invalida a habilitação da requerente ao processo de venda direta, haja vista a impossibilidade de confusão entre os documentos e procedimentos estipulados. 4.2. O prazo de 1 (um) ano para a solicitação de quitação antecipada do imóvel a fim de obter o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o saldo devedor, previsto no item 24.5 do edital, tem como marco inicial a data da publicação da homologação da proposta de compra, ocorrida no dia 01/08/2019, e como marco final o dia 01/08/2020. 4.3. A proposta de adimplemento à vista foi apresentada apenas em 03/03/2021, quando já exaurido o prazo assegurado para tanto, de forma que se denota escorreito o indeferimento do pedido de desconto, conforme consignado na Carta no 161/2021.
5. A recomposição do valor do saldo devedor decorrente da incidência de atualização monetária entre o período de 01/08/2019 e 18/08/2020 é lícita e foi devidamente prevista no item 21 do instrumento convocatório, não ensejando qualquer prejuízo à parte autora, porquanto somente fora realizado o primeiro pagamento de parcela do financiamento em junho de 2020. 5.1. O perito técnico nomeado pelo juízo de origem, em laudo pericial, esclarecera acerca da metodologia utilizada para a correção do valor da dívida e atestara a conformidade da cobrança com as previsões do edital.
6. A correção monetária sobre o saldo devedor, prevista no edital e na escritura pública do imóvel, revela-se regular e representa simples instrumento de recomposição do valor real da moeda. Precedentes.
7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. Ônus da sucumbência redistribuído. Honorários majorados.